Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRESA EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE SER EXAMINADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA O DEVEDOR SOLIDÁRIO. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORÍGEM À RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Verificado que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi examinado em decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso, tem-se por caracterizada a preclusão a respeito da matéria, de forma que o fato de não ter sido a questão examinada pelo d. Magistrado sentenciante não caracteriza a nulidade da sentença.
2. A suspensão do processo executivo, por se encontrar a pessoa jurídica executada em recuperação judicial, deve ser pleiteada na própria Execução (artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005), não se tratando de matéria passível de ser suscitada em embargos do devedor.
3. É possível o prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, mesmo “depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal” (Recurso Especial no 1.333.349/SP).
4. De acordo com o artigo 784. III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial.
5. O termo de renegociação de dívida, assinado por duas testemunhas constitui título executivo judicial apto a aparelhar demanda executiva, independentemente da apresentação do contrato que deu origem ao débito renegociado.
5. Deixando a parte embargante de demonstrar que houve efetivo pagamento parcial da dívida objeto do feito executivo, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do excesso de execução.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.